Tribunal: CARF
Processo: 10166.002371/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002371/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
LAURO HUMBERTO CALCAGNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002371/2010-77
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002371/2010-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à despesa médica glosada, e na parte
conhecida, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 8.314,72, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 4.626,26, tendo sido compensado o IRRF de R$ 806,87 sobre os rendimentos
omitidos, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.159,45, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.809,20 (fls. 79/83).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
na qual contesta a glosa da despesa médica, alegando que estas ocorreram em seu favor, e que a
nota fiscal emitida pelo estabelecimento hospitalar foi indevidamente emitida em nome de seu
filho Pedro Humberto Terra Calcagno, no entanto, referida importância não foi utilizada em sua
declaração de ajuste, pois corresponde a despesas próprias do contribuinte, ao teor dos
documentos ora carreados e já apresentados à fiscalização, requerendo, ao final o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB (fls. 103/106), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002371/2010-77

A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas importa na manutenção da glosa.
Cientificado da decisão, em 26/09/2013 (fls. 113), o contribuinte, em 24/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 116/119), solicitando, de início, a tramitação prioritária do
processo, com base no art. 46, IV do RICARF, e pugnando pela realização de sustentação oral,
em adição às razões explicitadas nesta peça recursal. Quanto ao mérito contesta a omissão de
rendimentos recebidos, uma vez que a fonte pagadora Eletronorte não lhe enviou nenhum
documento sobre o referido crédito recebido, inexistindo prejuízo ao Erário uma vez que houve
retenção do IRRF, sendo que o Recorrente sempre agiu de boa-fé. Em relação à despesa médica
glosada, registra que foi internado no Hospital Prontonorte em decorrência de um infarto do
miocárdio, cujo pagamento do procedimento, em face da não autorização tempestiva da
Seguradora de Saúde, foi realizada por seu filho, com recursos da conta bancária que
mantém em conjunto com o Recorrente junto ao Banco do Brasil. Registra, ainda, que seu
filho Pedro Humberto Terra Calcagno não declarou o valor pago em sua DAA. Portanto, o fato
gerador da despesa médica ocorreu, sendo certo que o tomador dos serviços foi o próprio
Recorrente.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como em
havendo resquício de imposto devido em face da omissão de rendimentos apurada, lhe seja
oficiado para pronto pagamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 120/228.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória, de fato, o Recorrente
apenas se insurgiu em relação à despesa médica glosada, no valor de R$ 12.159,45.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação aos rendimentos
tidos por omitidos, no valor de R$ 4.626,26, com IRRF de R$ 806,87, tornou-se definitiva a
autuação no particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto
incontroverso, na exata dicção do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Portanto, não conheço do recurso em relação à omissão de rendimentos ou mesmo
eventual revisão dos valores lançados sob tal rubrica, por se tratar de inovação recursal, uma vez
que não foi objeto de impugnação, operando-se no particular a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002371/2010-77

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve o
lançamento em litígio, em relação à despesa médica paga ao Hospital Prontonorte, no valor de
R$ 12.159,45, pois o pagamento foi efetuado por terceiro, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia dos extratos bancários e contrato de abertura de conta conjunta com seu filho,
Pedro humberto Terra Calcagno, junto ao Banco do Brasil, atestando sua movimentação
financeira, e também cópia da conta analítica de paciente emitida pelo estabelecimento hospitalar
(fls. 121/125).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada, cujo pagamento não fora por ele realizado, mas sim por terceira
pessoa. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos e notas fiscais,
para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 106):
Compulsando os documentos de prova trazidos aos autos, fls. 2/3 e 12/72, constata-
se a impossibilidade de autorizar a dedução da despesa de R$ 12.159,45.
Os documentos antes mencionados realmente mostram que o impugnante recebeu
tratamento no Hospital Pronorte, contudo, a Nota Fiscal acostada à fl. 3, emitida em
nome de outro contribuinte e apresentada como prova da despesa pretendida,
não faz qualquer referência para sustentar que o valor nela representado
corresponde à internação e tratamento do impugnante.
Referido documento fiscal descreve o termo “CONFORME DISCRIMINAÇÃO
COMPUTADORIZADA” para especificar os serviços prestados. Todavia, tal
discriminação computadorizada não foi juntada aos autos. Também não apresentou
qualquer documento fornecido pelo Hospital Pronorte no sentido de esclarecer
que a Nota Fiscal, embora emitida em nome de Pedro Umberto Terra Calcagno,
corresponde à internação do impugnante.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002371/2010-77

O lançamento não merece reparos.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário dos recibos e/ou notas
fiscais comprovar que realmente efetuou o pagamento dos valores neles constantes, bem como
fazer prova da respectiva realização do serviço contratado, quando for intimado pela fiscalização
a fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando
aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação da prestação dos
serviços e da realização dos dispêndios se dê por meio de documentos hábeis e idôneos – dentre
os quais declarações e outros documentos equivalentes que atendam às formalidades – além dos
comprovantes relativos à transações e transferências de numerário via transações bancárias,
cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques, etc.
Portanto, neste contexto, tenho que a conta analítica de paciente emitida pelo
Hospital Prontonorte (fls. 125 e 138), aliado aos extratos bancários carreados, demonstrando a
existência de conta conjunta do Recorrente com seu filho, Pedro Humberto Terra Calcagno (fls.
121/122), tudo acompanhado dos prontuários de evolução médica, de serviços, exames e
receituários fornecidos pelo estabelecimento hospitalar (fls. 139/197), apontam a ocorrência dos
serviços prestados ao Recorrente e comprovam a respectiva quitação com recursos próprios
originados da conta bancária conjunta com seu filho, Pedro Humberto, mantida junto ao Banco
do Brasil, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da efetiva realização dos
dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa, e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação pessoal para fins de sustentação oral
perante este Colegiado, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não encontra amparo no
Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à glosa da despesa médica, no valor de R$ 12.159,45, e na parte conhecida DAR-LHE
PROVIMENTO, para restabelecer a dedução pleiteada na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002371/2010-77

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital